Tribunal: STF
Processo: RE 1477593
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 18, fl. 5):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÍBA. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.622/2001. DISTINÇÃO DE ÍNDICES ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO POR MEIO DAS LMS NºS 3.642/2018 E 3.646/2018. AFRONTA AO ART. 37, X, DA CF. DIREITO EVIDENCIADO. DIFERENTEMENTE QUANTO ÀS LMS NºS 4.123/2022 E 4.126/2022. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE GUAÍBA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput, II; e 37, caput, X e XIII, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 37 do STF, pois “o Poder Judiciário não pode acolher eventual pretensão de isonomia em relação aos índices da Revisão Geral Anual entre entes em cada esfera de poder” (Doc. 20, fl. 14).



    Nessa linha, defende que “não cabe (…) a extensão de reajuste inflacionário concedido, mesmo que a rubrica Revisão Geral não seja considerado reajuste, aos servidores do Poder Executivo em isonomia com o Legislativo, o que dependeria de lei de iniciativa do Prefeito do Município, conforme o art. 61, § 1º, inc. II, da Constituição Federal, quanto aos seus servidores e da Câmara pelos seus” (Doc. 20, fl. 6).



    Pondera que “a interpretação de que a proibição de índices díspares para a revisão geral anual seja destinado a cada esfera de poder é o entendimento que mais se coaduna com os demais artigos constitucionais, sobretudo os que regem a competência dos entes. Desta forma, a expressão ‘sempre na mesma data e sem distinção de índices’ deve ser interpretada no âmbito de cada Poder, uma vez que estes possuem competência privativa para regulamentar sobre os seus próprios agentes públicos” (Doc. 20, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador a fim de proceder ao juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 624 da Repercussão Geral (Doc. 22).



    Em nova análise da matéria, o Juízo local não se retratou ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu do Tema 624. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 24, fl. 5):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÍBA. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.622/2001. DISTINÇÃO DE ÍNDICES ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO POR MEIO DAS LMS NºS 3.642/2018 E 3.646/2018. AFRONTA AO ART. 37, X, DA CF. DIREITO EVIDENCIADO. DIFERENTEMENTE QUANTO ÀS LMS NºS 4.123/2022 E 4.126/2022. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE Nº 843.112/SP (TEMA Nº 624 DO STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 2):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Com a intenção de atender ao requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, § 3º, da CF, cabe referir que a manutenção do Acórdão, no sentido de obrigar o Município a intervir na competência legislativa e reconhecer com base na isonomia reajuste ao executivo, em face de ação proposta em massa contra o Município.



    Para efeito de repercussão geral, considerado o exposto, já se denota a existência de questão relevante, qual seja, resguardo da autoridade municipal no exercício da remuneração de seus servidores, afetando a independência dos poderes e Competências Constitucionais estabelecidas afetando as finanças do Município no ponto de vista econômico, político, social e jurídico ao contrariar expressamente a norma Constitucional. E ainda a separação dos poderes e sua competências a conceder reajustes aos seus servidores.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para dirimir a presente controvérsia (Doc. 18, fl. 1):



    “Trata-se de ação em que postula a parte autora, servidora pública municipal, a condenação do demandado no pagamento das diferenças salariais decorrentes da reposição salarial sobre o vencimento básico de 3% a partir de março de 2018 e de 10,06% a partir de março de 2022, com reflexos em todas as vantagens que tenham o vencimento básico como base de cálculo. 



    […]



    No caso do Município de Guaíba, foi editada a Lei Municipal nº 1.622/2001, que estabeleceu a data base para a revisão geral anual de remuneração e subsídio, prevendo, em seu art. 1º, que a revisão será realizada no mês de março de cada ano, sem distinção de índices, in verbis: 



    […]



    Ocorre que as Leis Municipais nºs 3.642/2018 e 3.646/2018, que dispuseram sobre o índice de revisão geral dos vencimentos e salários dos servidores, nos seus artigos 1º, estabeleceram índices diversos entre os Poderes Executivo e Legislativo, vejamos: 



    Art. 1º É concedida a revisão geral de 6,81% (seis inteiros e oitenta e um décimos por cento)aos servidores do Poder Executivo Municipal, a partir de 1º de março de 2018, sendo: 



    Art. 1º É concedida a revisão geral de 9,81% (nove vírgula oitenta e um por cento) aos servidores do Poder Legislativo Municipal, a partir de 1º de março de 2018, sendo: 



    Ressalta-se que o valor concedido a título de revisão geral anual não se confunde com eventual aumento que a Administração possa estipular aos seus servidores e, em sendo assim, no tocante à distinção de índices no ano de 2018, de ser reconhecido o direito à isonomia. 



    Portanto, a prevalecer o Princípio da Legalidade, vai reformada em parte a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedente a ação, condenando o demandado na implantação e no pagamento das diferenças dos índices das Leis Municipais nºs 3.642/2018 e 3.646/2018, ou seja, de 3%, a partir da data base (1º/03/2018), com reflexos em todas as vantagens que tenham o vencimento básico como base de cálculo, observada a prescrição quinquenal”.



    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a revisão geral anual dos servidores do Município de Guaíba, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1443308-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 26/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.375.783-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. PAGAMENTO DE ACORDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 2.426/2011 E 2.984/2015 DO ESTADO DO TOCANTINS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao pagamento dos valores decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1354166-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/6/2022)



    Em caso bem semelhantes, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1.466.660/RS, de minha relatoria, DJe de 13/11/2023; e no RE 1.477.600/RS, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/3/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente